Tribunal: TJES
Processo: 5013741-78.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Requerimento de Apreensão de Veículo
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013741-78.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALTEIR POLICARPO DE SOUZA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5013741-78.2024.8.08.0035
Origem
:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
EMBARGANTE
:
VALTEIR POLICARPO DE SOUZA
EMBARGADO:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO CONFIGURADA. BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DE VEÍCULO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO NÃO APRECIADO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. PROVA DA ALIENAÇÃO INSUFICIENTE PARA EFEITOS RETROATIVOS. POSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO PARA FINS DE CIRCULAÇÃO E TRANSFERÊNCIA. PROTEÇÃO CONTRA DANOS FUTUROS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação ordinária proposta por
VALTEIR POLICARPO DE SOUZA
contra o
DETRAN/ES
com o objetivo de obter a declaração de inexistência de relação jurídica com o veículo FIAT/UNO, Placa GLQ5716, bem como o bloqueio administrativo do bem. Alega o autor que alienou o veículo no ano de 2009, porém não comunicou a venda ao órgão de trânsito, o que resultou na imputação indevida de multas e débitos tributários ocorridos anos após a tradição. Sustenta que a propriedade de bens móveis se transfere pela tradição e que a manutenção de seu nome no registro configura punição perpétua. Busca a anulação dos autos de infração e a determinação de bloqueio administrativo.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis
:
"Arrimado nas razões ora tecidas, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES para responder a presente demanda no que tange aos débitos de IPVA (legitimidade do ESTADO Súmula 585 STJ), e quanto a este, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (Lei Nacional n.º 13.105/2015). JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral e por conseguinte, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015)."
.

3. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado, o qual foi desprovido por esta Turma Recursal em 09/03/2026, mantendo-se a sentença sob o fundamento da responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB ante a ausência de prova idônea da venda.

4. Ato contínuo, o autor opôs Embargos de Declaração, apresentando os seguintes argumentos: o v. acórdão restou omisso quanto ao pedido subsidiário de bloqueio administrativo de circulação do veículo; tal medida possui natureza distinta da declaração de inexistência de relação jurídica e visa compelir o atual possuidor a regularizar a situação ou retirar o bem de circulação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão:
(i)
verificar a ocorrência de omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de bloqueio administrativo; e
(ii)
estabelecer se a insuficiência de prova da alienação para fins de exclusão de débitos passados obsta, por si só, a concessão de restrição administrativa para salvaguardar o proprietário registral de eventos futuros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão de ponto sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador (Art. 1.022, II, CPC). No caso vertente, assiste razão ao embargante, uma vez que o acórdão de Id. 18578998 limitou-se a analisar a responsabilidade solidária pelos débitos pretéritos, silenciando sobre o pleito subsidiário de bloqueio de circulação formulado no recurso.

7. Quanto ao mérito da integração, mantém-se o entendimento de que o conjunto probatório — restrito a um Boletim de Ocorrência unilateral lavrado anos após o fato — é insuficiente para comprovar a alienação em 2009 e afastar a responsabilidade do proprietário registral perante o fisco e o órgão de trânsito em relação aos débitos já constituídos (Art. 134, CTB).

8. Todavia, o bloqueio administrativo de circulação possui finalidade distinta: constitui medida de cautela que visa evitar a perpetuação da responsabilidade administrativa e civil do proprietário que perdeu o controle sobre o paradeiro do bem. A jurisprudência admite tal providência quando demonstrada a impossibilidade de identificação do comprador, servindo como mecanismo de proteção ao direito do autor e de preservação da segurança no trânsito, ao forçar o atual possuidor à regularização.

9. Assim, a desídia do vendedor em não realizar a comunicação de venda tempestiva atrai o ônus de arcar com as penalidades passadas, mas não o condena à responsabilidade perpétua por atos futuros praticados com veículo que notoriamente não mais detém a posse direta.

IV. DISPOSITIVO

10. Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
ACOLHO-OS EM PARTE
para, integrando o acórdão,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado, autorizando que o
DETRAN/ES
proceda a anotação de
bloqueio administrativo (restrição de circulação e transferência)
do veículo FIAT/UNO, Placa GLQ5716, RENAVAM nº 00427079390, no prazo de 15 (quinze) dias, sob as penalidades a serem deliberadas pelo Juízo de origem. Fica, por fim, modificada a condenação sucumbencial determinada no acórdão embargado, visto que a parte autora, então recorrente, sagrou-se vencedora em parte no âmbito recursal.

11. Sem custas e honorários de advogado em sede de embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)